Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0730324-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GETULIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. O recolhimento do preparo recursal, acompanhado das custas processuais exigem a observância da formalidade imposta pelo art. 42 da Lei 9.099/95, acrescida da regulamentação formulada pela Resolução 20 de 21/12/2021, ou seja, o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. O art. 31 do Regimento estabelece que “O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e em acréscimo impõe que “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Compulsando as guias anexadas aos autos, com seus respectivos comprovantes de pagamento, IDs no 60563319 a 60563322, o recorrente informou como número de processo 0718974-92.2021.8.07.0016, diverso do número destes autos. Em consulta ao sistema informatizado, foi constatada a existência do feito ao qual foi vinculado o pagamento do preparo, com as mesmas partes deste processo. Logo, não há como definir como mero erro material, haja vista a tramitação de processos com dados semelhantes, porém julgamentos diversos. Considerando que o Regimento Interno prevê expressamente a necessidade de vinculação exata dos dados do processo às guias juntadas, deve-se concluir que não houve pagamento correto para a interposição do recurso inominado, o que acarreta a necessidade imediata de declaração de deserção. Nos termos expostos, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do § 1o do art. 31 do RITRTJDFT. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora